Tribunal: TJSP
Processo: 1038037-56.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. CNH. Renovação da carteira de habilitação obstada em virtude de processo administrativo em curso. Possibilidade. Restrição imposta antecipadamente, configurando ato abusivo. Inteligência do art. 290 do Código de Trânsito Brasileiro, c.c. artigo 17 da Resolução Contran no 619/16, que assinalam ser indispensável a qualquer medida constritiva o

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. CNH. Renovação da carteira de habilitação obstada em virtude de processo administrativo em curso. Possibilidade. Restrição imposta antecipadamente, configurando ato abusivo. Inteligência do art. 290 do Código de Trânsito Brasileiro, c.c. artigo 17 da Resolução Contran no 619/16, que assinalam ser indispensável a qualquer medida constritiva o encerramento do processo administrativo correspondente. Recurso administrativo pendente de apreciação que denota a intempestividade da sanção. Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1038037-56.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido CLEITHON INACIO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038037-56.2019.8.26.0053 -Voto no 13736
2
Voto no 13.736
Reexame Necessário no 1038037-56.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Recorrente:
JUÍZO ex officio
Recorrido:
CLEITHON INÁCIO MARQUES
Interessado: DIRETOR DO DETRAN-SP
Juiz de 1a Instância: Dr. Fabio Calheiros do Nascimento
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança.
CNH. Renovação da carteira de habilitação obstada em
virtude
de
processo
administrativo
em
curso.
Possibilidade. Restrição imposta antecipadamente,
configurando ato abusivo. Inteligência do art. 290 do
Código de Trânsito Brasileiro, c.c. artigo 17 da
Resolução Contran no 619/16, que assinalam ser
indispensável a qualquer medida constritiva o encerramento do processo administrativo
correspondente. Recurso administrativo pendente de
apreciação que denota a intempestividade da sanção.
Recurso oficial desprovido.
Trata-se de Reexame Necessário da r. sentença de fls. 55/56, que,
convalidando a liminar, julgou procedente o mandado de segurança impetrado por
Cleithon Inácio Marques, determinando ao Diretor do Detran-SP que exclua do
prontuário do impetrante o auto de infração descrito, até que sobrevenha o trânsito
em julgado do respectivo processo administrativo.
As partes, embora intimadas, não recorreram da decisão.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso oficial,
nos termos do artigo 14, §§ 1o e 3o, da Lei Federal no 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038037-56.2019.8.26.0053 -Voto no 13736
3
Todavia, o reexame não comporta provimento.
Consta dos autos que o Detran lavrou em desfavor do impetrante o
AIT no 3B9288626, por infração ao artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro,
reputada de natureza grave, o que impediu a obtenção da CNH, em substituição à
Permissão para Dirigir que lhe fora concedida, nos moldes do artigo 148, § 3o, do
mesmo diploma.
Entretanto, consoante salientado em sentença, a sanção se mostra
indevida, em virtude de sua aplicação antecipada, de acordo com o artigo 290 do
Código de Trânsito cujo parágrafo único é reproduzido pelo artigo 17 da Resolução
Contran no 619/16:
“Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de
julgamento de infrações e penalidades
I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289;
II - a não interposição do recurso no prazo legal; e
(...)
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos
termos deste Código serão cadastradas no RENACH.”
Nesses termos, sendo pressuposto da sanção o trânsito em julgado da
decisão administrativa, operado apenas mediante o encerramento do curso
processual, revela-se descabido, na espécie, cercear do impetrante o direito à CNH,
lançando-se restrição em seu prontuário já em 31/07/2019 (fls. 44), antes mesmo do
escoamento do prazo recursal (19/08/2019 cf. notificação de fls. 26).
Ademais, insta ressaltar a existência de recurso pendente de
apreciação endereçado à Jari (fls. 27), o qual se mostra em tese admissível, uma vez
que a ausência de defesa administrativa não induz a preclusão recursal; e, de outra
parte, a indicação de condutor, a qual refere o AIT correspondente e consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038037-56.2019.8.26.0053 -Voto no 13736
4
apresentada no prazo legal (fls. 22), ainda carece de análise pelo órgão viário.
Vale destacar que a tipo infracional é cominado unicamente ao
condutor do veículo, enquadrando-se na hipótese do artigo 257, § 3o, do Código de
Trânsito1, de modo que a identificação da autoria é suficiente a reabilitar o
impetrante a obter a CNH.
Portanto, restando ilegítima a constrição imposta, de rigor conceder-se
a ordem, assegurando o direito postulado até o trânsito em julgado do processo
administrativo em apreço.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso oficial.
BANDEIRA LINS
RELATOR
1 “Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e
ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas
físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. (...)
§ 3o. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção
do veículo. (...)
§ 7o. Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do
veículo terá quinze dias de prazo, (...) ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável
pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.”